Tribunal: STF
Processo: RE 549549
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. COMPETÊNCIA
   REGULAMENTAÇÃO. ESTADO. CF/88, ART. 30, I.
1.      Ocorrência de
   descompasso de decreto municipal frente à legislação estadual ao
   impedir o embarque ou desembarque de passageiros das linhas
   intermunicipais fora de terminais. Inteligência do art. 30, I, da
   Constituição Federal.
2.      Compete aos Estados-membros explorar e
   regulamentar a prestação de serviços de transporte
   intermunicipal. ADI 2.349/ES.
3.      Agravo regimental improvido.